Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700589-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE DE CARVALHO LEITAO PERLINGEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante deve juntar a petição constante do ID 27887766, nos autos principais e perante ao Juízo de origem. Brasília, 5 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito